Tribunal: TJMT
Processo: 1004499-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004499-95.2021
EMBARGANTES: JEFFERSON MAURICIO BERNINI E OUTRO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por JEFFERSON MAURICIO BERNINI e outro, contra a decisão deste relator que, em havendo distribuição válida anterior, contendo a mesma pretensão almejada neste recurso, determinou a baixa do agravo de instrumento com as anotações e cautelas de estilo.
Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta o uso de premissa equivocada, na medida em que o objeto recursal se trata de nova decisão proferida pelo juízo a quo. Pede o acolhimento dos aclaratórios e a análise do pedido liminar.
Pois bem.
Revendo as acepções legais que regem a matéria, bem como em atenção às razões expendidas no recurso, identifico que realmente houve o equívoco noticiado, uma vez que este não se trata de mera reprodução de outro agravo já analisado, devendo, portanto, ser sanado.
Assim, sem tecer maiores considerações em razão da singeleza do fato, conheço dos embargos de declaração como pedido de reconsideração e, por conseguinte, torno sem efeito o despacho anterior, de id. 81091978, de modo que, neste instante, passo a apreciar as razões do agravo de instrumento, com a análise do pedido liminar pendente.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por JEFFERSON MAURICIO BERNINI e outro, visando modificar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Sinop que, nos autos da Recuperação Judicial no 1000654-10.2021.8.11.0015, deferiu o pedido de processamento recuperacional e, por consequência, determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores, bem como o sobrestamento de eventuais atos expropriatórios iniciados em desfavor do grupo econômico.
Em breve síntese, os recorrentes aduzem que o pedido de Recuperação Judicial ajuizada pelos Irmãos Bernini foi distribuído perante o Juízo da 4a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Sinop/MT, na data de 20 de janeiro de 2021, sendo analisado pelo juízo somente em 27 de janeiro de 2021, com a seguinte decisão (Id. 47782801): “No ponto, ressalto que, embora os requerentes tenham protocolado o pedido de recuperação judicial anteriormente à vigência da referida lei (20/01/2020), ainda não houve o recebimento da inicial. Dessa forma, o processo em questão deverá ser analisado com base nas alterações trazidas pela Lei n°. 14.112/2020”.
Relatam que “após a realização da perícia técnica designada pelo juízo, a qual em constatou em seu parecer que existência de crise econômica, assim como opinou pelo deferimento do pedido recuperacional, o juízo de piso deferiu o pedido da recuperação Judicial com base na novel Lei n°. 14.112/2020.
Sustentam que, embora o pedido de recuperação judicial tenha sido admitido, o Magistrado deixou de observar que a data do ajuizamento da ação é anterior à entrada em vigor da Reformada Legislativa pela Lei 14.112/2020, logo, o recebimento do pleito recuperacional deverá seguir os termos dos requisitos constantes na Lei no 11.101/2005, respeitados os princípios da segurança jurídica, da eficácia legislativa o do direito adquirido.
Forte nestes argumentos, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja reconhecida como marco temporal que disciplina a aplicabilidade da lei recuperacional como sendo a data do ajuizamento da ação, logo, anterior aos efeitos produzidos pela Reforma Legislativa.
No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles o preparo recursal.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional. Explico.
Como relatado, em 20 de janeiro de 2021, foi requerido perante o juízo da 4a Vara de Especializada em Recuperação Judicial e Falência de Sinop/MT, o pedido de recuperação judicial dos Irmãos Bernini, nos termos dos requisitos constante na Lei 11.101/2005, quais sejam, os previstos no art. 51, do diploma legal supramencionado.
Após determinada a emenda da inicial, o Magistrado a quo deferiu o pedido recuperacional com base nas novas exigências trazidas pela Lei n°. 14.112/2020.
Neste particular, importante consignar que a Lei reformada é objetiva em determinar que a vacatio legis é de 30 dias após a publicação oficial, conforme o art. 7o, logo, passou a vigorar o novo regramento apenas em 24 de Janeiro de 2021, após o protocolo efetuado da Recuperação Judicial.
Assim, compreende-se que a Lei publicada, em período de vacatio legis, embora existente e válida, não produz qualquer eficácia jurídica, ou seja, apenas foi introduzida ao ordenamento jurídico brasileiro sem aplicabilidade legal neste período.
Portanto, o marco temporal que disciplina a aplicabilidade da lei recuperacional está diretamente ligado ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial, que no caso em questão foi protocolado anteriormente aos efeitos produzidos pela Reforma Legislativa.
Neste sentido, de longa data a doutrina tem se posicionado que “Os atos processuais, praticados sob a lei revogada, mantêm plena eficácia depois de promulgada a lei nova, embora ditando preceitos de conteúdo diferente. ‘Tempus regit actum’: a lei processual prevê apenas para o futuro, ou seja, para os atos processuais ainda não realizados ao tempo em que se iniciou a sua vigência” (MARQUES, 1958, p.100-101).
A presente ação foi proposta antes da vigência da lei 14.112/2020, ao passo que a estabilização das relações jurídicas processuais exige a predominância dos valores da segurança jurídica na interpretação dos princípios que estabelecem a eficácia imediata das regras processuais, vedada a atribuição de efeitos posteriores para atingir situações já consolidadas.
Assim, à luz das garantias constitucionais fixadas no artigo 5o da CRFB que protegem o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, para casos em que as mudanças legislativas sejam tão relevantes e alterem os princípios estruturantes, entendo ser necessário seguir as diretrizes segundo a qual a fase decisória deverá observar o procedimento iniciado por ocasião da propositura da ação.
Na hipótese, fica evidenciado que o ajuizamento do pedido de recuperação judicial foi realizado sob à ótica e vigência da Lei 11.101/2005, sem as reformas conferidas pela Lei 14.112/2020, ou seja, a eficácia da Lei deve ser pautada no tempo do ato processual e no direito material sustentado no momento do protocolo dos autos.
Logo, tendo a novel Lei no 14.112/2020 entrado em vigor 30 dias após a sua publicação oficial (que se deu em 24.12.2020) e considerando a data do ajuizamento da ação (20.01.2021), é indiscutível que é dado aos Agravantes o direito de receberem o processamento do pedido de recuperação judicial com base na Lei vigente no tempo do protocolo realizado, qual seja, a Lei no 11.101/2005, sem a reforma legislativa.
Sendo assim, por vislumbrar razões para a concessão, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar que o processamento da recuperação judicial siga as diretrizes estabelecidas pela Lei no 11.101/2005, vigente na data do protocolo.
Classifique os autos para Recurso de Agravo de Instrumento.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que prejudique o processamento deste feito.
Intime-se a parte agravada, no endereço indicado na pág. 13 do Id. 77523456, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria geral de Justiça.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR